Tribunal: STJ
Processo: 5388937-87.2020.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2090287 - MG
(2022/0075964-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: REGINA DO CARMO SANTANA
ADVOGADOS
: BADY ELIAS CURI NETO - MG064754
CHRISTIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA - DF043056
ALINE MAFRA GIFFONI CURI - MG143061
MARINA ARAUJO FERRAZ DE CASTRO - DF052979
TALITA DE SOUZA GONÇALVES - AL013886
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS PAVAO
ADVOGADOS
: JOSÉ DOMINGOS DE ALMEIDA - ES001801
JOSÉ DOMINGOS DE ALMEIDA JÚNIOR - ES009147
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. DEVOLUTIVIDADE DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negara provimento a agravo em
recurso especial, mantida a inadmissão de recurso especial fundado nas alíneas
e
a
do
III, da CF, em razão da incidência das Súmulas n. 283, 284 do STF,
c
art. 105,
Súmula n. 7 do STJ e ausência de similitude fática para o dissídio.
2. O recurso especial buscava reformar acórdão proferido em agravo de
instrumento manejado contra decisão que rejeitara exceção de pré-executividade
em execução de título extrajudicial (nota promissória vinculada a contrato de
mútuo de arrobas de boi), na qual a executada, na condição de fiadora, alegava
prescrição, prescrição intercorrente, ilegitimidade passiva, bem como iliquidez,
incerteza e inexequibilidade do contrato de mútuo e do título.
Documento eletrônico VDA56111749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 956330ba-9859-4a2f-bc58-930fcf40a4be

3. O juízo de primeiro grau examinou apenas prescrição do contrato de
empréstimo, prescrição intercorrente e validade da fiança e da nota promissória,
reservando as demais alegações para momento posterior, após o trânsito em
julgado de acórdão em outro processo, para evitar decisões conflitantes. O
Tribunal de origem, ao julgar o agravo de instrumento, limitou-se às matérias
efetivamente decididas, rejeitando a exceção de pré-executividade e afastando a
prescrição intercorrente e a alegada ilegitimidade da fiadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há negativa de prestação
jurisdicional e violação dos arts. 11 e 489, § 1o, IV, do CPC, pela ausência de
manifestação do Tribunal de origem sobre alegações de iliquidez, incerteza e
inexequibilidade do contrato de mútuo e do título executivo.
5. A questão em discussão consiste ainda em: (i) saber se matérias tidas como de
ordem pública, relativas à iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título, poderiam
e deveriam ser conhecidas de ofício pelo Tribunal de origem, afastando a
fundamentação de supressão de instância, com consequente violação dos arts. 783,
786, 798, I,
, e 803, I, do CPC; (ii) saber se há ocorrência de prescrição
b
intercorrente em razão da morte do executado e da ausência de habilitação de
sucessores por lapso superior ao prazo prescricional; e (iii) saber se é possível
apreciar o dissídio jurisprudencial acerca da inexequibilidade do título e da
prescrição intercorrente, ante a ausência de prévio enfrentamento da matéria e de
similitude fática entre os julgados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem limitou a análise do agravo de instrumento às matérias
decididas na interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade (prescrição,
prescrição intercorrente, validade da fiança e da nota promissória), em respeito ao
efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento e para evitar supressão de
instância, o que afasta violação dos arts. 11 e 489, § 1o, IV, do CPC.
7. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre a alegada iliquidez,
incerteza e inexequibilidade do contrato de mútuo decorreu do fato de que tais
questões não foram objeto da decisão de primeiro grau e foram expressamente
reservadas para análise posterior, de modo que não há omissão relevante a
caracterizar negativa de prestação jurisdicional nem afronta ao dever de
fundamentação.
8. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a falta de enfrentamento prévio
pelas instâncias ordinárias e a ausência de embargos de declaração buscando suprir
a omissão implicam falta de prequestionamento, incidindo, por analogia, os óbices
das Súmulas n. 356 e 282 do STF, o que inviabiliza o conhecimento do recurso
especial quanto à suposta violação dos arts. 783, 786, 798, I, , e 803, I, do CPC.
b
9. Quanto à prescrição intercorrente, o acórdão recorrido fixou premissa fática no
sentido de que, embora não tenha havido habilitação dos sucessores do executado
falecido, a execução não permaneceu paralisada por mais de seis anos sem impulso
do exequente, inexistindo inércia apta a caracterizá-la, premissa que não pode ser
revista em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
10. A divergência jurisprudencial quanto à ocorrência de prescrição intercorrente
resta prejudicada tanto pela incidência da Súmula n. 7 do STJ, em relação à
interposição pela alínea
, como pela ausência de similitude fática entre o acórdão
a
recorrido, que reconheceu atuação diligente do exequente, e os paradigmas
indicados, que tratam de hipóteses de desídia processual.
Documento eletrônico VDA56111749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 956330ba-9859-4a2f-bc58-930fcf40a4be

11. A discussão relativa à inexequibilidade do contrato de mútuo e do título
executivo não foi objeto de deliberação pelo Tribunal de origem, razão pela qual
também não se encontram presentes os requisitos de prequestionamento
indispensáveis à análise do dissídio jurisprudencial sobre o tema.
12. Inexistindo violação de dispositivos legais federais e mantidos os óbices
sumulares relativos à ausência de prequestionamento, à necessidade de reexame de
matéria fática e à falta de similitude fática para o dissídio, impõe-se a manutenção
da decisão que negara provimento ao agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido, mantida a decisão que
negara provimento ao agravo em recurso especial.
Tese de julgamento:
1. O agravo de instrumento possui efeito devolutivo limitado às matérias
efetivamente apreciadas na decisão agravada, sendo vedado ao Tribunal de origem
examinar questões não decididas em primeiro grau, sob pena de supressão de
instância.
2. A ausência de deliberação prévia pelas instâncias ordinárias, ainda que sobre
matéria de ordem pública, impede o conhecimento do recurso especial por falta de
prequestionamento.
3. A caracterização da prescrição intercorrente exige inércia do exequente,
intimação para a prática de ato de sua responsabilidade e transcurso do prazo
prescricional, não sendo possível, em recurso especial, revisar premissas fáticas
firmadas pelo Tribunal de origem a esse respeito, em razão da Súmula n. 7 do STJ.
4. A inadmissão do recurso especial pela alínea
do
III, da CF, em razão
a
art. 105,
de óbices sumulares, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial referente à
mesma matéria.
Dispositivos relevantes citados:
III,
e ;
arts. 11,
CF/1988, art. 105,
a c CPC/2015,
489, § 1o, IV, 783, 786, 798, I,
, 803, I, 313, I, § 2o, I; Súmula n. 7 do STJ;
b
Súmulas n. 150, 282, 283, 284, 356 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Quarta Turma, j.
AREsp n. 2.686.691/MS,
STJ,
Quarta Turma, j.
STJ,
16/12/2025;
REsp n. 2.231.797/SP,
2/3/2026;
Quarta Turma, j.
STJ, AgInt no
AREsp n. 2.944.556/SC,
9/2/2026;
Terceira Turma, j.
STJ, AgInt no
AREsp n. 1.898.375/RS,
27/6/2022;
Segunda Turma, j.
STJ, AgInt no
AREsp n. 1.866.385/DF,
16/5/2022;
Quarta Turma, j.
STJ, AgInt no
AREsp 1.611.756/GO,
29/8/2022;
Terceira Turma, j.
STJ, AgInt no
AREsp n. 1.724.656/DF,
22/8/2022;

Primeira
Turma,
j.

STJ,
REsp
n.
1.503.880/PE,

27/2/2018;
Terceira Turma, j.
AREsp n. 2.704.409/SP,
16/3/2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56111749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 956330ba-9859-4a2f-bc58-930fcf40a4be

Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 956330ba-9859-4a2f-bc58-930fcf40a4be

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2090287 - MG
(2022/0075964-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: REGINA DO CARMO SANTANA
ADVOGADOS
: BADY ELIAS CURI NETO - MG064754
CHRISTIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA - DF043056
ALINE MAFRA GIFFONI CURI - MG143061
MARINA ARAUJO FERRAZ DE CASTRO - DF052979
TALITA DE SOUZA GONÇALVES - AL013886
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS PAVAO
ADVOGADOS
: JOSÉ DOMINGOS DE ALMEIDA - ES001801
JOSÉ DOMINGOS DE ALMEIDA JÚNIOR - ES009147
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. DEVOLUTIVIDADE DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negara provimento a agravo em
recurso especial, mantida a inadmissão de recurso especial fundado nas alíneas
e
a
do
III, da CF, em razão da incidência das Súmulas n. 283, 284 do STF,
c
art. 105,
Súmula n. 7 do STJ e ausência de similitude fática para o dissídio.
2. O recurso especial buscava reformar acórdão proferido em agravo de
instrumento manejado contra decisão que rejeitara exceção de pré-executividade
Documento eletrônico VDA55258647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 11:33:35
Código de Controle do Documento: 3f1450bd-6d2f-48bb-b013-33e041ce1bc9

em execução de título extrajudicial (nota promissória vinculada a contrato de
mútuo de arrobas de boi), na qual a executada, na condição de fiadora, alegava
prescrição, prescrição intercorrente, ilegitimidade passiva, bem como iliquidez,
incerteza e inexequibilidade do contrato de mútuo e do título.
3. O juízo de primeiro grau examinou apenas prescrição do contrato de
empréstimo, prescrição intercorrente e validade da fiança e da nota promissória,
reservando as demais alegações para momento posterior, após o trânsito em
julgado de acórdão em outro processo, para evitar decisões conflitantes. O
Tribunal de origem, ao julgar o agravo de instrumento, limitou-se às matérias
efetivamente decididas, rejeitando a exceção de pré-executividade e afastando a
prescrição intercorrente e a alegada ilegitimidade da fiadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há negativa de prestação
jurisdicional e violação dos arts. 11 e 489, § 1o, IV, do CPC, pela ausência de
manifestação do Tribunal de origem sobre alegações de iliquidez, incerteza e
inexequibilidade do contrato de mútuo e do título executivo.
5. A questão em discussão consiste ainda em: (i) saber se matérias tidas como de
ordem pública, relativas à iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título, poderiam
e deveriam ser conhecidas de ofício pelo Tribunal de origem, afastando a
fundamentação de supressão de instância, com consequente violação dos arts. 783,
786, 798, I,
, e 803, I, do CPC; (ii) saber se há ocorrência de prescrição
b
intercorrente em razão da morte do executado e da ausência de habilitação de
sucessores por lapso superior ao prazo prescricional; e (iii) saber se é possível
apreciar o dissídio jurisprudencial acerca da inexequibilidade do título e da
prescrição intercorrente, ante a ausência de prévio enfrentamento da matéria e de
similitude fática entre os julgados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem limitou a análise do agravo de instrumento às matérias
decididas na interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade (prescrição,
prescrição intercorrente, validade da fiança e da nota promissória), em respeito ao
efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento e para evitar supressão de
instância, o que afasta violação dos arts. 11 e 489, § 1o, IV, do CPC.
Documento eletrônico VDA55258647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 11:33:35
Código de Controle do Documento: 3f1450bd-6d2f-48bb-b013-33e041ce1bc9

7. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre a alegada iliquidez,
incerteza e inexequibilidade do contrato de mútuo decorreu do fato de que tais
questões não foram objeto da decisão de primeiro grau e foram expressamente
reservadas para análise posterior, de modo que não há omissão relevante a
caracterizar negativa de prestação jurisdicional nem afronta ao dever de
fundamentação.
8. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a falta de enfrentamento prévio
pelas instâncias ordinárias e a ausência de embargos de declaração buscando suprir
a omissão implicam falta de prequestionamento, incidindo, por analogia, os óbices
das Súmulas n. 356 e 282 do STF, o que inviabiliza o conhecimento do recurso
especial quanto à suposta violação dos arts. 783, 786, 798, I, , e 803, I, do CPC.
b
9. Quanto à prescrição intercorrente, o acórdão recorrido fixou premissa fática no
sentido de que, embora não tenha havido habilitação dos sucessores do executado
falecido, a execução não permaneceu paralisada por mais de seis anos sem impulso
do exequente, inexistindo inércia apta a caracterizá-la, premissa que não pode ser
revista em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
10. A divergência jurisprudencial quanto à ocorrência de prescrição intercorrente
resta prejudicada tanto pela incidência da Súmula n. 7 do STJ, em relação à
interposição pela alínea
, como pela ausência de similitude fática entre o acórdão
a
recorrido, que reconheceu atuação diligente do exequente, e os paradigmas
indicados, que tratam de hipóteses de desídia processual.
11. A discussão relativa à inexequibilidade do contrato de mútuo e do título
executivo não foi objeto de deliberação pelo Tribunal de origem, razão pela qual
também não se encontram presentes os requisitos de prequestionamento
indispensáveis à análise do dissídio jurisprudencial sobre o tema.
12. Inexistindo violação de dispositivos legais federais e mantidos os óbices
sumulares relativos à ausência de prequestionamento, à necessidade de reexame de
matéria fática e à falta de similitude fática para o dissídio, impõe-se a manutenção
da decisão que negara provimento ao agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido, mantida a decisão que
negara provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55258647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 11:33:35
Código de Controle do Documento: 3f1450bd-6d2f-48bb-b013-33e041ce1bc9

Tese de julgamento:
1. O agravo de instrumento possui efeito devolutivo limitado às matérias
efetivamente apreciadas na decisão agravada, sendo vedado ao Tribunal de origem
examinar questões não decididas em primeiro grau, sob pena de supressão de
instância.
2. A ausência de deliberação prévia pelas instâncias ordinárias, ainda que sobre
matéria de ordem pública, impede o conhecimento do recurso especial por falta de
prequestionamento.
3. A caracterização da prescrição intercorrente exige inércia do exequente,
intimação para a prática de ato de sua responsabilidade e transcurso do prazo
prescricional, não sendo possível, em recurso especial, revisar premissas fáticas
firmadas pelo Tribunal de origem a esse respeito, em razão da Súmula n. 7 do STJ.
4. A inadmissão do recurso especial pela alínea
do
III, da CF, em razão
a
art. 105,
de óbices sumulares, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial referente à
mesma matéria.
Dispositivos relevantes citados:
III,
e ;
arts. 11,
CF/1988, art. 105,
a c CPC/2015,
489, § 1o, IV, 783, 786, 798, I,
, 803, I, 313, I, § 2o, I; Súmula n. 7 do STJ;
b
Súmulas n. 150, 282, 283, 284, 356 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Quarta Turma, j.
AREsp n. 2.686.691/MS,
STJ,
Quarta Turma, j.
STJ,
16/12/2025;
REsp n. 2.231.797/SP,
2/3/2026;
Quarta Turma, j.
STJ, AgInt no
AREsp n. 2.944.556/SC,
9/2/2026;
Terceira Turma, j.
STJ, AgInt no
AREsp n. 1.898.375/RS,
27/6/2022;
Segunda Turma, j.
STJ, AgInt no
AREsp n. 1.866.385/DF,
16/5/2022;
Quarta Turma, j.
STJ, AgInt no
AREsp 1.611.756/GO,
29/8/2022;
Terceira Turma, j.
STJ, AgInt no
AREsp n. 1.724.656/DF,
22/8/2022;

Primeira
Turma,
j.

STJ,
REsp
n.
1.503.880/PE,

27/2/2018;
Terceira Turma, j.
AREsp n. 2.704.409/SP,
16/3/2026.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por REGINA DO CARMO
SANTANA contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial
ante a incidência dos óbices das Súmulas n. 284 e 283 do STF, da Súmula n. 7 do
STJ, e da falta de similitude fática entre os julgados apresentados para o
reconhecimento do dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA55258647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 11:33:35
Código de Controle do Documento: 3f1450bd-6d2f-48bb-b013-33e041ce1bc9

Em suas razões, a agravante afirma que a controvérsia suscitada para
fins de reconhecimento da violação dos arts. 11 e 489, §1o, IV, do CPC, é de
ordem pública, na medida em que reclama o debate acerca da iliquidez, da
incerteza e da inexequibilidade do contrato de mútuo.
Assim, a ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre o
referido ponto independe da oposição de embargos de declaração para fins de
prequestionamento, haja vista que caracterizada a negativa de prestação
jurisdicional ante a recusa de enfrentamento da matéria hábil a afastar a aplicação
do óbice da Súmula n. 284 do STF.
Sustenta, também, a violação dos arts. 783, 786, 798, I,
, e 803, I,
b
do CPC, uma vez que o Tribunal de origem, sob o pretexto de alegar supressão de
instância, deixou de se manifestar a respeito da iliquidez, incerteza e
inexequibilidade do título executado.
Por fim, alega a inaplicabilidade do óbice da Súmula n. 7 do STJ no que
diz respeito à ocorrência da prescrição intercorrente e da realização do cotejo
analítico entre os julgados apresentados no recurso especial.
Aduz que o executado faleceu em 2013 e que a parte agravada não
procedeu a devida habilitação dos sucessores dentro do prazo prescricional do
contrato de mútuo – 5 anos – deixando-o transcorrer
, o que acarretou a
in albis
ocorrência da prescrição intercorrente no caso concreto.
Informa que foram apresentados julgados que retratam a tese da
prescrição no corpo do recurso especial, o que afastaria o fundamento da decisão
agravada acerca da não realização do cotejo analítico.
Requer, portanto, seja reconsiderada a decisão agravada e, por
consequência, dado provimento ao recurso especial, acatando todas as teses da
defesa.
Impugnação às fls. 1.854-1.884.
Documento eletrônico VDA55258647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 11:33:35
Código de Controle do Documento: 3f1450bd-6d2f-48bb-b013-33e041ce1bc9

É o relatório.
VOTO
O recurso não reúne condições de prosperar.
Como se sabe, o caso dos autos tem origem em agravo de instrumento
interposto contra decisão de primeiro grau que rejeitou os pedidos formulados pela
agravante na exceção de pré-executividade.
A exceção fora apresentada em detrimento da execução de título
extrajudicial, no valor de R$ 124.584,83 (cento e vinte e quatro mil, quinhentos e
oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos), proposta em face do Sr. Ivo Pereira
Garcia, sucedido pelo respectivo espólio, e da agravante, lastreado em nota
promissória, emitida pelo Sr. Ivo Pereira, sem qualquer avalista, supostamente
vinculada ao contrato de mútuo de arrobas de boi, em que a agravante figurava
como fiadora.
O referido agravo foi desprovido nos termos da seguinte ementa (fl.
1.655):

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVODADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO.
INOCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE. FIADOR. Diante da não paralisação do feito
por desídia da parte exequente, não há que falar em ocorrência da prescrição
intercorrente. A parte que figurou como fiadora do contrato de empréstimo responde
solidariamente pelas obrigações assumidas sendo, portanto, para legítima
para figurar no pólo passivo da execução.

Irresignada, a parte agravante interpôs o competente recurso especial que
foi inadmitido na origem, nos termos da decisão de fls. 1.774-1.778.
A mencionada decisão foi atacada pela via do agravo em recurso
especial, o qual também foi desprovido (fls. 1.827-1.833), dando origem ao
presente agravo interno que passo a analisar.
Documento eletrônico VDA55258647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 11:33:35
Código de Controle do Documento: 3f1450bd-6d2f-48bb-b013-33e041ce1bc9

I - Dos arts. 11 e 489, §1o, IV, do CPC
Neste ponto, a parte agravante sustenta que o acórdão proferido na
origem carece de fundamentação idônea, posto que o relator não se manifestou
acerca das "nulidades demonstradas por esta, notadamente no que diz respeito à
inexequibilidade do contrato de mútuo executado, ante a flagrante ausência de
liquidez e certeza havida no pacto, vez que a obrigação da parte executada era de
pagar o valor da arroba do boi de acordo com a cotação disponibilizada pelo
FRISA-Frigorífico Rio Doce
no dia 29 de novembro de 1999, data em que,
S/A
conforme documento oficial emitido pelo frigorífico, não havia tabela de cotação
do valor do arroba do boi" (fl. 1.671).
Razão não lhe assiste.
Isso porque, ao iniciar o julgamento do agravo de instrumento interposto
na origem, o relator do caso ressaltou que o Juízo de primeiro grau, ao rejeitar a
exceção de pré-executividade, "se limitou à apreciação das questões acerca da
prescrição do contrato de empréstimo, da ocorrência da prescrição
intercorrente e sobre a validade da fiança e da nota promissória sob o
fundamento de que, quanto aos demais pedidos seria necessário o trânsito em
julgado do acórdão de no
a fim de evitar decisões
1.0443.01.002287-1/005
(fl. 1.657).
conflitantes"
Diante de tais argumentos, o acórdão proferido na origem também se
limitou à análise das questões debatidas na decisão agravada, deixando, por
conseguinte, de apreciar as demais matérias suscitadas pela parte agravante, sob
pena de praticar indevida supressão de instância ante a antecipação do juízo de
valor acerca de questões pendentes de julgamento em processo diverso (fl. 1.657).
Nota-se, portanto, que não há falar em violação dos arts. 11 e 489, §1o,
IV, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem fundamentou suas
conclusões no efeito devolutivo limitado do agravo de instrumento, o qual se
Documento eletrônico VDA55258647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 11:33:35
Código de Controle do Documento: 3f1450bd-6d2f-48bb-b013-33e041ce1bc9

resume na transferência à Corte
do simples reexame das matérias
ad quem
debatidas na decisão interlocutória impugnada.
Este, inclusive, é o entendimento reiterado do STJ acerca do assunto –
devolutividade limitada do agravo de instrumento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
3. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da
impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo Juízo de
origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob
pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
III. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
(
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.686.691/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.
Desta feita, tendo as questões relacionadas à iliquidez, incerteza
e inexequibilidade do contrato de mútuo sido relegadas à análise posterior, em
primeiro grau, não há como o Tribunal de origem se antecipar, ainda que
reconhecida a natureza de ordem pública da controvérsia, sob pena de nítida
supressão de instância.
Por tais motivos, não há como acolher as teses defensivas acerca das
violações infraconstitucionais suscitadas.
II - Violação dos arts. 783, 786, 798, I, , e 803, I, do CPC
b
Documento eletrônico VDA55258647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 11:33:35
Código de Controle do Documento: 3f1450bd-6d2f-48bb-b013-33e041ce1bc9

A violação dos dispositivos supramencionados tem por base a
necessidade, segundo a agravante, do Tribunal de origem enfrentar os argumentos
relacionados à incerteza, iliquidez e inexigibilidade do contrato de mútuo objeto da
execução em curso na origem.
Nas razões recursais, informa que o debate reclama o reconhecimento de
matéria de ordem pública, a qual pode ser reconhecida de ofício e, por
consequência, não poderia ter sido obstada com o fundamento constante no
acórdão acerca do risco de supressão de instância.
Razão não assiste à agravante.
Isso porque, consoante o disposto na decisão agravada, a referida
matéria não foi enfrentada na decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de
pré-executividade apresentada pela agravante.
Na ocasião, o relator foi categórico ao afirmar que a decisão de primeiro
grau limitou-se à apreciação das questões da prescrição do contrato de empréstimo,
da ocorrência da prescrição intercorrente e da validade da fiança e da nota
promissória, de modo que os demais pedidos dependeriam do trânsito em julgado
de acórdão a ser proferido em outro processo. É o que se retira do seguinte excerto
do acórdão (fl. 1.657, destaquei):

Inicialmente cumpre salientar que, na r. Decisão agravada, a MMa Juíza se
limitou à apreciação das questões acerca da prescrição do contrato de
empréstimo, da ocorrência da prescrição intercorrente e sobre a validade da
fiança e da nota promissória sob o fundamento de que, quanto aos demais
pedidos seria necessário o trânsito em julgado do acórdão de no
a fim de evitar decisões conflitantes.
1.0443.01.002287-1/005
Diante disso, passo à análise tão somente das questões analisadas na r.
Decisão agravada, as quais versam sobre matéria de ordem pública, deixando,
por conseguinte, de apreciar as demais as alegações apresentadas pela parte
agravante em suas razões recursais, sob pena de supressão de instância.

Documento eletrônico VDA55258647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 11:33:35
Código de Controle do Documento: 3f1450bd-6d2f-48bb-b013-33e041ce1bc9

Dessa maneira, o Tribunal nem sequer tratou da alegada violação dos
referidos dispositivos infraconstitucionais, haja vista que estes não foram objeto da
decisão de primeiro grau impugnada pela via do agravo de instrumento.
De se ressaltar que a parte agravante também não opôs os embargos de
declaração a respeito da mencionada controvérsia o que atrai, no caso concreto, os
óbices das Súmulas n. 356 e 282 do STF.
Por fim, destaca-se que a jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar
que "a ausência de deliberação prévia, mesmo sobre matéria de ordem pública,
inviabiliza o conhecimento do recurso especial nos pontos em que a matéria
federal carece de indispensável prequestionamento" (
relator
REsp n. 2.231.797/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
2/3/2026,
11/3/2026)
III - Da prescrição intercorrente
Neste ponto do agravo, a parte sustenta a inaplicabilidade do óbice da
Súmula n. 7 do STJ, na medida em que não promovida a substituição do executado
falecido por período superior a 6 anos, em flagrante inobservância do disposto no
I, §2o, I, do CPC.
art. 313,
O relator do acórdão, por sua vez, expôs que a despeito de não ter
ocorrido a habilitação dos sucessores do executado Ivo Pereira Garcia no processo
principal, certo é que a execução não ficou paralisada por mais de 6 anos sem
, o que afastaria
que a parte exequente promovesse o devido andamento do feito
o transcurso do prazo da prescrição intercorrente. É o que se retira do seguinte
excerto do voto (fl. 1.658, destaquei):

Quanto à prescrição intercorrente tem-se que esta pode ser definida como
sendo a que se caracteriza durante o fluir do processo e a partir do momento que a
parte resta inerte quanto ao implemento de atos processuais que lhe são imputados,
implicando na paralisação injustificada do feito.
Documento eletrônico VDA55258647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 11:33:35
Código de Controle do Documento: 3f1450bd-6d2f-48bb-b013-33e041ce1bc9

Além disto, digo que o prazo prescricional aplicável a execução é o mesmo da
execução, consoante os precisos e exatos termos da súmula 150 do STF:
“PRESCREVE A EXECUÇÃO NO MESMO PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA
AÇÃO.”
Deste modo, para a sua caracterização impõe-se que três elementos estejam
presentes, quais sejam, a intimação da parte, determinando o implemento de algum
ato de sua responsabilidade, a sua inércia e o transcurso do lapso prescricional
previsto em Lei.
No caso em estudo, ao contrário do alegado pela parte agravante e, em que
pese não ter havido a devida habilitação dos sucessores do executado Ivo
Pereira Garcia, o processo não ficou paralisado por mais de seis anos sem que a
parte exequente, ora agravada, promovesse o devido andamento do feito. Logo,
.
não há que falar em ocorrência da prescrição intercorrente

Afastada, assim, a inércia da parte agravada que promoveu o devido
andamento do feito na origem, não há falar em prescrição intercorrente (
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.944.556/SC,
julgado em
DJEN de
.
9/2/2026,
13/2/2026)
Por demais, não há como desconsiderar a premissa fática firmada pela
Corte de origem a respeito da situação de que o processo não ficou paralisado
durante os anos em que não provocada a substituição do executado, então falecido,
sem que isso esbarre no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, a divergência alegada a respeito da ocorrência da prescrição
intercorrente fica prejudicada não só pela incidência da Súmula n. 7 do STJ
quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional, como, também
a
pela ausência de similitude fática entre julgados.
No caso, como bem demonstrado, o Tribunal de origem concluiu que
não houve desídia da parte exequente e que o processo teve seu regular andamento
durante os anos em que não promovida a substituição do falecido no polo passivo
da execução. Por outro lado, os processos apresentados como paradigma pela
agravante denotam o descaso do autor no prosseguimento do feito, que mesmo
intimado para a regularização processual, quedou-se inerte sem a devida promoção.
Documento eletrônico VDA55258647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 11:33:35
Código de Controle do Documento: 3f1450bd-6d2f-48bb-b013-33e041ce1bc9

Inviável, portanto, conhecer do dissídio neste ponto.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/5/2022,
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
DJe de 1o/
; AgInt no
relator Ministro
29/8/2022,
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
24/8/2022;
e AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.503.880/PE,
Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
Caso, pois, de manutenção da decisão agravada em relação ao presente
tópico.
IV - Da divergência jurisprudencial quanto à inexequibilidade do
título
A parte afirma que apontou de forma clara e precisa os julgados que
denotam a divergência do acórdão recorrido com demais precedentes de outros
tribunais, em especial no que diz respeito à impossibilidade de se proceder à
execução de contrato que veiculava obrigação incerta e ilíquida e que tal fato afeta
a nota promissória, sendo, pois, os títulos inexequíveis, havendo de ser a execução
extinta (fl. 1.681).
Razão não lhe assiste.
Como bem destacado em tópicos anteriores, a discussão referente à
inexequibilidade do contrato nem sequer foi tratada pelo acórdão recorrido, o qual
se limitou a enfrentar as questões referentes à prescrição e à validade da fiança e
da nota promissória – deixando, o relator, de cuidar das matérias referentes
à incerteza, iliquidez e inexigibilidade, posto que atreladas à pendência de acórdão
a ser proferido em momento posterior.
Documento eletrônico VDA55258647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 11:33:35
Código de Controle do Documento: 3f1450bd-6d2f-48bb-b013-33e041ce1bc9

Dessa forma, a ausência de prequestionamento da referida controvérsia
também impede a análise do dissídio jurisprudencial reclamado, haja vista a
inexistência de elementos suficientes que possam subsidiar o juízo de valor a ser
realizado nesta instância superior.
Esse, inclusive, é o entendimento deste STJ a respeito do tema, uma vez
que a inadmissão do recurso especial interposto pela alínea
do
III, da
a
art. 105,
CF, por óbices sumulares prejudica a análise do dissídio jurisprudencial referente a
mesma matéria (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.704.409/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
16/3/2026,
20/3/2026)
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55258647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 11:33:35
Código de Controle do Documento: 3f1450bd-6d2f-48bb-b013-33e041ce1bc9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.090.287 / MG
Número Registro: 2022/0075964-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003612820148080034
0022871852001120443
0443010022871
0443010022871009
10443010022871002
10443010022871005
10443010022871009
10443010022871010
10443010022871011 10443010022871012 22871852001120443 3612820148080034 443010022871
443010022871009 53889378720208130000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REGINA DO CARMO SANTANA
ADVOGADOS : BADY ELIAS CURI NETO - MG064754
CHRISTIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA - DF043056
ALINE MAFRA GIFFONI CURI - MG143061
MARINA ARAUJO FERRAZ DE CASTRO - DF052979
TALITA DE SOUZA GONÇALVES - AL013886
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS PAVAO
ADVOGADOS : JOSÉ DOMINGOS DE ALMEIDA - ES001801
JOSÉ DOMINGOS DE ALMEIDA JÚNIOR - ES009147
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : REGINA DO CARMO SANTANA
Documento eletrônico VDA56084173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:31:56
Código de Controle do Documento: 03fa2daa-394e-4fd9-8fda-68f2712b0cf0

ADVOGADOS : BADY ELIAS CURI NETO - MG064754
CHRISTIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA - DF043056
ALINE MAFRA GIFFONI CURI - MG143061
MARINA ARAUJO FERRAZ DE CASTRO - DF052979
TALITA DE SOUZA GONÇALVES - AL013886
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS PAVAO
ADVOGADOS : JOSÉ DOMINGOS DE ALMEIDA - ES001801
JOSÉ DOMINGOS DE ALMEIDA JÚNIOR - ES009147
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:31:56
Código de Controle do Documento: 03fa2daa-394e-4fd9-8fda-68f2712b0cf0